Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. Lei 14.010/2020.
I - O art. 3o, caput, da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, quatro meses e vinte dias. Mantida a r. decisão que rejeitou a alegação de prescrição.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno.